Tribunal: STJ
Processo: 0733648-23.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206603 - DF (2024/0294718-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: J N R N
ADVOGADOS
: WENDELL DO CARMO SANT ANA - DF016185
YUKARY NAGATANI - DF027613
TAMMY GUIMARAES RESENDE SANTOS - DF049480
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
PLINIO RENAN CORREA MINUZZI - DF028435
EMBARGADO
: I L M DA M
ADVOGADOS
: DAVI MACHADO EVANGELISTA - DF018081
FERNANDA MARQUES CUNHA BORGES - DF049788
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF050352
INTERES.
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A existência de erro material e omissão no acórdão embargado conduz ao
acolhimento parcial dos embargos de declaração.
2. Na linha da Súmula 362/STJ, a correção monetária do valor da condenação
a título de compensação por dano moral deve ser contada desde o
arbitramento, podendo a sua incidência ser substituída pela taxa SELIC na
apuração do valor da condenação.
3. Tendo sido parcialmente provido o recurso especial para julgar
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela embargante, configura-
se a sucumbência recíproca, que implica a condenação proporcional ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência do STJ está pacificada em torno da consideração de que,
para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de
sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo
autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final.
5. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51400135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ac3360d-b286-43ef-90d4-2d9d546fb6f4

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ac3360d-b286-43ef-90d4-2d9d546fb6f4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206603 - DF (2024/0294718-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: J N R N
ADVOGADOS
: WENDELL DO CARMO SANT ANA - DF016185
YUKARY NAGATANI - DF027613
JOSE ANTONIO GONÇALVES LIRA - DF028504
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
PLINIO RENAN CORREA MINUZZI - DF028435
EMBARGADO
: I L M DA M
ADVOGADOS
: DAVI MACHADO EVANGELISTA - DF018081
FERNANDA MARQUES CUNHA BORGES - DF049788
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF050352
INTERES.
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A existência de erro material e omissão no acórdão embargado conduz ao
acolhimento parcial dos embargos de declaração.
2. Na linha da Súmula 362/STJ, a correção monetária do valor da condenação
a título de compensação por dano moral deve ser contada desde o
arbitramento, podendo a sua incidência ser substituída pela taxa SELIC na
apuração do valor da condenação.
3. Tendo sido parcialmente provido o recurso especial para julgar
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela embargante, configura-
se a sucumbência recíproca, que implica a condenação proporcional ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência do STJ está pacificada em torno da consideração de que,
para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de
sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo
autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final.
5. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por J N R N contra
acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA50562120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:02
Código de Controle do Documento: 2c23b2bb-4351-47a2-9beb-355fafd2a849

RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO PREVISTO NA LEI 5.010 /1966.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MÉDICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação por dano moral e
dano estético por erro médico, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
19/04/2024
21/08/2024
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a
configuração de danos material, moral e estético em decorrência de erro médico.
III. Razões de decidir
3. É tempestivo o recurso especial porque o não funcionamento do TJ/DFT está
fundado, não em ato local, mas no art. 62, II, da Lei 5.010/1966, que estabelece
como feriado na Justiça Federal os dias da Semana Santa, compreendidos entre a
quarta-feira e o Domingo de Páscoa, os quais, em 2024, corresponderam ao período
de 27 a 31 de março (Portaria STJ/GP n. 2 de 04 de janeiro de 2024).
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de
origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do
recurso especial (súm. 284/STF).
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).
7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (súmula 7 /STJ).
8. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
9. A jurisprudência desta Corte orienta que “todo paciente possui, como expressão
do princípio da autonomia da vontade, o direito de saber dos possíveis riscos,
benefícios e alternativas de um determinado procedimento médico, possibilitando,
assim, manifestar, de forma livre e consciente, o seu interesse ou não na realização
da terapêutica envolvida, por meio do consentimento informado” e que “esse dever
de informação encontra guarida não só no Código de Ética Médica (art. 22), mas
também nos arts. 6o, inciso III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como
no art. 15 do Código Civil, além de decorrer do próprio princípio da boa-fé objetiva”
(REsp 1.848.862/RN, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/4/2022
8/4/2022
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Alega que há contradição ou erro material no acórdão embargado
"quanto a aplicação da correção monetária incidente sobre os danos morais, que
devem ser contados a partir do arbitramento" (e-STJ fl. 1.266).
Sustenta, ademais, que "o acordão se encontra omisso quanto aos
honorários sucumbenciais" (e-STJ fl. 1.267).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50562120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:02
Código de Controle do Documento: 2c23b2bb-4351-47a2-9beb-355fafd2a849

Com relação à compensação por dano moral, de fato, há de ser corrigido
o erro material relativo à incidência da correção monetária, na linha do que
estabelece a jurisprudência do STJ (Súmula 362/STJ). Confira-se: REsp n. 2.065.860
/SE, julgado em
, DJEN de
.
12/8/2025
15/8/2025
Nessa toada, onde se lê "CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar J N R N ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano
moral, acrescidos de correção monetária e juros de mora, calculados pela taxa
SELIC, a incidir desde a citação até o efetivo pagamento" (e-STJ fl. 1.256), leia-se
"CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para condenar J N R N ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de compensação por dano moral, acrescidos de juros de mora, contados
desde a citação, e correção monetária, desde o arbitramento, podendo a
incidência desta ser substituída pela taxa SELIC na apuração do valor da
condenação".
No que tange à omissão relativa à distribuição da sucumbência, também
assiste razão ao embargante, assim como à embargada que apontou o mesmo
vício.
Com efeito, a jurisprudência do STJ está pacificada em torno da
consideração de que, para o estabelecimento da proporção em que se deve
distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos
formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.650.480/PR, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, Quarta Turma,
16/6/2025
24/6/2025
julgado em
, DJe de
.
21/10/2024
4/11/2024
Na espécie, constam na petição inicial de I L M DA M os pedidos de
condenação dos réus "ao pagamento da cirurgia secundária de reparação
funcional e estética", incluindo "qualquer despesa adicional relativa à nova
intervenção cirúrgica", e "ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título
de indenização por danos morais e danos estéticos" (e-STJ fl. 64).
O recurso especial foi parcialmente provido para julgar parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos por I L M DA M a fim de condenar J N R N ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano
moral, configurando-se, assim, a sucumbência recíproca.
Logo, à luz do entendimento consolidado no STJ sobre a matéria, e
considerando que I L M DA M formulou três pedidos (custeio da nova cirurgia com
todas as despesas, compensação por dano moral e compensação por dano
estático) e apenas um deles foi acolhido (compensação por dano moral), I L M DA
Documento eletrônico VDA50562120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:02
Código de Controle do Documento: 2c23b2bb-4351-47a2-9beb-355fafd2a849

M e J N R N devem arcar, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta
por cento) respectivamente, com as custas e honorários advocatícios, fixados estes
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Forte nessas razões, acolho os embargos de declaração para estabelecer
que a correção monetária seja contada desde o arbitramento do valor da
condenação a título de compensação por dano moral, podendo a sua incidência
ser substituída pela taxa SELIC na apuração do valor da condenação, bem como
para determinar, diante da sucumbência recíproca, que I L M DA M e J N R N
devem arcar, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento)
respectivamente, com as custas e honorários advocatícios, fixados estes em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.

Documento eletrônico VDA50562120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:02
Código de Controle do Documento: 2c23b2bb-4351-47a2-9beb-355fafd2a849

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.206.603 / DF
Número Registro: 2024/0294718-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07290959320228070001 07336482320218070001 7290959320228070001 7336482320218070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I L M DA M
ADVOGADOS
: DAVI MACHADO EVANGELISTA - DF018081
FERNANDA MARQUES CUNHA BORGES - DF049788
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF050352
RECORRIDO
: J N R N
ADVOGADOS
: WENDELL DO CARMO SANT ANA - DF016185
YUKARY NAGATANI - DF027613
TAMMY GUIMARAES RESENDE SANTOS - DF049480
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
PLINIO RENAN CORREA MINUZZI - DF028435
RECORRIDO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA51385062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:34
Código de Controle do Documento: 2caf36f2-c30d-4430-a94c-7c7d6efc0d93

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J N R N
ADVOGADOS
: WENDELL DO CARMO SANT ANA - DF016185
YUKARY NAGATANI - DF027613
TAMMY GUIMARAES RESENDE SANTOS - DF049480
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
PLINIO RENAN CORREA MINUZZI - DF028435
EMBARGADO : I L M DA M
ADVOGADOS
: DAVI MACHADO EVANGELISTA - DF018081
FERNANDA MARQUES CUNHA BORGES - DF049788
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF050352
INTERES.
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:34
Código de Controle do Documento: 2caf36f2-c30d-4430-a94c-7c7d6efc0d93